Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713396-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIA ARAPOANGA SUPERMERCADOS LTDA - ME AGRAVADO: OKI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMACAO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAIA ARAPOANGA SUPERMERCADOS LTDA ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0734726-57. 2018.8.07.0001, deferiu a penhora sobre faturamento da empresa devedora, ora agravante, no percentual de 10% (dez por cento) até a quitação do débito de que tratam os autos de origem. A recorrente se investe contra a decisão monocrática, pleiteando, desde logo, a suspensão de seus efeitos e, no mérito, a sua reforma, por considerá-la ilegal. Primeiro porque, estando a devedora em processo de recuperação judicial, apenas o Juízo de falência poderia decidir sobre questões relacionadas a seu patrimônio; segundo porque o juízo singular deferiu a medida sem, antes, ouvir a agravante, desrespeitando o disposto no art. 9° do CPC; terceiro porque a penhora de faturamento só seria viável em hipóteses extremas, quando não houver outros bens do devedor suficientes à satisfação do débito, o que assegura não ser o caso dos autos. Nestes termos, formula pedido de provimento de seu recurso com a concessão imediata do efeito suspensivo. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Cabível, na espécie, a concessão do agravo de instrumento, haja vista insurgir-se contra decisão interlocutória proferida no bojo de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão porque admito, por ora, o seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, entretanto, exige a imediata comprovação de elementos que demonstrem a probabilidade provimento do recurso acrescida do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. Segundo observo em análise perfuntória dos autos, a demanda tramita na origem já a razoável espaço de tempo, sem que o credor tenha recebido o seu crédito, a despeito das inúmeras diligências realizadas pelo Juízo singular, de onde exsurge, segundo me parece, a possibilidade de determinação da penhora sobre o faturamento da empresa devedora. A despeito de a agravante afirmar que a medida é gravosa e desnecessária, o que observo é a total ausência de bens suficientes à satisfação do crédito, inclusive porque, nestes autos, a recorrente nem mesmo apontou qualquer outra medida adequada a esta finalidade, esquecendo-se de seu dever de tanto cumprir a obrigação quanto colaborar com a razoável solução da lide. De outro lado, muito embora verifique, nos autos, a notícia de instauração de procedimento de recuperação judicial, não há maiores informações sobre o atual estágio desse feito, mormente se foi cumprida a sua finalidade, considerando que o documento de Id. 16268176 data de setembro de 2015. De mais a mais, a alegação de não-surpresa suscitada pela recorrente, com fundamento no art. 9° do CPC, não lhe aproveita, primeiro porque a recorrente já teve inúmeras oportunidades de satisfazer o crédito; segundo porque as medidas de constrição patrimonial, na maioria dos casos, só são exitosas se adotadas inaudita altera parte; terceiro porque o contraditório posterior, a exemplo deste próprio recurso, não prejudica os direitos da recorrente. Nestes termos, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora